Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Natureza. Pequena quantidade. Antecedentes. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Causa de diminuição. Regime.

1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (57,21g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

3 - Se o tráfico de drogas ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, mas no interior de residência e no período em que as aulas aconteciam de forma remota, em decorrência das medidas restritivas adotadas para enfrentar a pandemia da Covid-19, não tendo, assim, ocorrido exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.

4 – Havendo evidências de que a ré, embora primária, se dedica a atividades criminosas - tem maus antecedentes, responde a ação penal por crime de furto qualificado, e diversas denúncias a apontaram como traficante habitual - não se reconhece a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

5 - Se a pena é inferior a 8 anos e a ré é primária, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

6 – Apelação provida em parte.